Tribunal: STF
Processo: RE 76054
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE.
A NULIDADE IMPOSTA PELO ART. 1.132, DO C.CIV., AS VENDAS CELEBRADAS
POR ASCENDENTES A ALGUNS DESCENDENTES, SEUS HERDEIROS POTENCIAIS,
SEM ANUENCIA DOS DEMAIS, E EXTENSIVA A CESSÃO DE QUOTAS DO CAPITAL
DE SOCIEDADE COMERCIAL, AINDA QUE OS COMPRADORES DELA JÁ SEJAM
SOCIOS.